Tribunal: TJMT
Processo: 1035572-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035572-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), R. P. S. F. L. - CPF: 102.519.901-41 (AGRAVADO), JANE SOARES LANGE - CPF: 027.893.829-99 (AGRAVADO), JANE SOARES LANGE - CPF: 027.893.829-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA
DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO –
PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM –
PRETENDIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO VALOR DE TABELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO MANTIDA

–

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e
diante da indicação
médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

Não se conhece de pedido atinente ao custeio do tratamento conforme valor de tabela, eis que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº1035572-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:R. P. S. F. L, REPRESENTADA POR SUA GENITORA JANE SOARES LANGE SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Gilberto Lopes
Bussiki
, lançada nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1068914-56.2024.8.11.0041, ajuizada por
R. P. S. F. L.,
representada por sua genitora
JANE SOARES LANGE SILVA
, que rejeitou os argumentos da executada e determinou que a operadora custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da exequente na Clínica
Vitalle
Kids, conforme prescrição médica, no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD suficientes para o custeio integral do tratamento.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão combatida não poderia compelir o custeio integral de tratamento realizado em clínica não credenciada, pois o contrato de seguro saúde prevê expressamente o reembolso apenas nos limites contratuais, não havendo negativa de cobertura.

Sustenta que o plano dispõe de rede credenciada apta ao atendimento da beneficiária e que, nos termos da Resolução Normativa nº 566 da ANS, somente em caso de indisponibilidade de prestador credenciado é que se admite a realização do procedimento fora da rede, o que não se verifica no caso concreto.

Defende que o reembolso integral afronta a Lei nº 9.656/98, que limita a restituição a hipóteses de urgência ou emergência, e que o tratamento requerido possui caráter eletivo.

Ressalta que a sentença de origem não especificou o profissional ou a clínica responsável pelo tratamento, não havendo respaldo contratual ou legal para custeio direto em estabelecimento particular não referenciado.

Argumenta, ainda, que o contrato firmado entre as partes é eminentemente de reembolso, observados os limites fixados em tabela de honorários e serviços da apólice, e que eventual determinação em sentido diverso viola o equilíbrio atuarial do contrato e acarreta ônus indevido a toda massa segurada.

Aponta, outrossim, que o entendimento consolidado pela jurisprudência é no sentido de que o reembolso deve observar os limites contratuais, não sendo devido de forma integral em clínicas não credenciadas.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, sustentando que a imediata execução da decisão agravada poderá gerar dano grave e de difícil reparação, em razão dos elevados custos de tratamento em clínica particular, além de ser provável o provimento do recurso, dado o descabimento do custeio integral fora da rede credenciada, e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se que, nos casos de
atendimentos realizados fora da rede, o reembolso deve observar os limites contratuais previstos, ou, subsidiariamente, que seja concedido prazo mais elástico para cumprimento da obrigação.

A liminar foi
indeferida
na data de 24 de outubro de 2025 (Id.
323159383).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 336791852).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lava do douto Procurador Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 339127863)

Preparo recolhido (Id.322345398).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão

lançada nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1068914-56.2024.8.11.0041, ajuizada por
R. P. S. F. L.,
representada por sua genitora
JANE SOARES LANGE SILVA
, que rejeitou os argumentos da executada
na impugnação apresentada
e determinou que a operadora custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da exequente na Clínica
Vitalle
Kids, conforme prescrição médica, no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD suficientes para o custeio integral do tratamento.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

A questão central da controvérsia reside na forma de cumprimento da obrigação imposta na sentença, especificamente quanto à possibilidade de a exequente realizar o tratamento em clínica não credenciada pela executada, com custeio integral por parte desta.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida nos autos principais (Num. 164277691) e confirmada em grau recursal (Num. 254363172) determinou que a executada autorizasse/custeasse o tratamento multidisciplinar prescrito à exequente, sem estabelecer limitação quanto à realização em rede credenciada ou não.

No caso em tela, restou demonstrado que a exequente tentou realizar o tratamento em clínicas indicadas pela executada, porém teve experiências traumáticas que comprometeram o sucesso terapêutico.

Conforme documentação juntada aos autos, na primeira clínica indicada (Clínica Plenitude), a menor foi vítima de agressão física por outra criança durante sessão compartilhada (Num. 199388040 e 199389241), e na segunda (Instituto Mato-Grossense de Autismo), sofreu agressão verbal por parte da terapeuta, fato que inclusive gerou registro de boletim de ocorrência (Num. 199388038).

O relatório psicológico apresentado (Num. 199388039) evidencia que a interrupção do tratamento por aproximadamente um ano acarretou prejuízos significativos ao desenvolvimento da menor, e que desde o reinício do acompanhamento na clínica atual (
Vitalle
Kids), a criança tem apresentado avanços notáveis e contínuos.

O documento ressalta ainda que "crianças com TEA possuem maior necessidade de previsibilidade e estabilidade para que consigam avançar no processo terapêutico" e que "mudanças abruptas como a interrupção do tratamento na clínica atual ou a substituição de profissionais podem impactar negativamente o quadro de Rachel".

Importante destacar que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige tratamento especializado e individualizado, conforme as necessidades específicas de cada paciente.

No caso da exequente, ficou demonstrado que o tratamento compartilhado oferecido nas clínicas anteriormente indicadas pela executada não atendeu às suas necessidades, causando inclusive situações traumáticas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citada na própria sentença que se busca executar, é clara ao estabelecer que "o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS), haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste ao paciente" (TJMT, AI 10246756120228110000).

Ademais, a Resolução Normativa ANS nº 539, de 23/06/2022, alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, ampliando a cobertura obrigatória para o tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista (TEA),
estabelecendo que "para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

No presente caso, ficou demonstrado que a executada não ofereceu prestador apto a executar o método ou técnica adequados às necessidades específicas da exequente, uma vez que as clínicas anteriormente indicadas não proporcionaram o tratamento individualizado necessário, causando inclusive situações traumáticas à menor
”
.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à validade da decisão que impôs o custeio integral do tratamento multidisciplinar de criança com TEA em clínica não credenciada, frente às alegações de limitação contratual de reembolso e disponibilidade de rede.

In
casu
, analisando os documentos que instruem a ação de base, o que se constata é que a parte
agravada
recebeu dos médicos que acompanham o seu caso o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (CID 10:F84/F82/H90/CID11:6AO2), com indicação médica para tratamento contínuo, multidisciplinar e intensivo, incluindo acompanhamento por profissionais habilitados na abordagem ABA, conforme laudo médico acostado no
Id.

177130384 –
autos
de origem.

Dessa forma, revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento da parte autora/agravada sem que haja respaldo técnico
suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Contudo,
c
om relação ao pedido subsidiário da parte agravante para limitar o custeio do tratamento fora da rede credenciada aos valores praticados em sua tabela, não se conhece de tal pedido, eis que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO – PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM –
PRETENDIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO VALOR DE TABELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança
para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

Não se conhece de pedido atinente ao custeio do tratamento conforme valor de tabela, eis que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(N.U 1003919-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
,
E NESTA, NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026